Tribunal: STJ
Processo: 5017981-41.2021.8.24.0045
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2975302 - SC(2025/0237192-7)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: CORDIAL DISTRIBUIDORA LTDA
ADVOGADOS
: NERI NUNES JUNIOR - SC040126
SOLANE SCHAFER - SC027989
JOÃO PEDRO DE SOUZA MELLO - DF063016
JOÃO BENÍCIO VALE DE AGUIAR - DF063231
LUCAS FIGUEIREDO APRÁ - DF072898N
AGRAVADO
: ORSI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADO
: VALMOR GUERREIRO FILHO - SC021189
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
– EMBARGOS DE TERCEIRO – DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NÃO CONHECER DO
APELO NOBRE. INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVANTE.
As questões postas em discussão foram dirimidas pelo
1.
Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem
omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos arts. 489
e 1.022 do CPC. Consoante entendimento desta Corte, não
importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota,
para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém
diversa da pretendida pelo recorrente, decidindo de modo integral
a controvérsia posta.
A revisão do aresto impugnado, no sentido pretendido pela
2.
parte recorrente, exigiria derruir a convicção formada nas
instâncias ordinárias sobre não configuração de fraude à
execução. Incidência da
Precedentes.
Súmula 7/STJ.
Agravo interno desprovido.
3.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
07/04/2026
13/04/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55872405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 14/04/2026 17:13:45
Publicação no DJEN/CNJ de 16/04/2026. Código de Controle do Documento: 4f20c973-a085-4eb5-b61c-dce8630e116c

Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
14 de abril de 2026
Ministro Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG)
Relator
Documento eletrônico VDA55872405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 14/04/2026 17:13:45
Publicação no DJEN/CNJ de 16/04/2026. Código de Controle do Documento: 4f20c973-a085-4eb5-b61c-dce8630e116c

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2975302 - SC(2025/0237192-7)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: CORDIAL DISTRIBUIDORA LTDA
ADVOGADOS
: NERI NUNES JUNIOR - SC040126
SOLANE SCHAFER - SC027989
JOÃO PEDRO DE SOUZA MELLO - DF063016
JOÃO BENÍCIO VALE DE AGUIAR - DF063231
LUCAS FIGUEIREDO APRÁ - DF072898N
AGRAVADO
: ORSI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADO
: VALMOR GUERREIRO FILHO - SC021189
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
– EMBARGOS DE TERCEIRO – DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NÃO CONHECER DO
APELO NOBRE. INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVANTE.
As questões postas em discussão foram dirimidas pelo
1.
Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem
omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos arts. 489
e 1.022 do CPC. Consoante entendimento desta Corte, não
importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota,
para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém
diversa da pretendida pelo recorrente, decidindo de modo integral
a controvérsia posta.
A revisão do aresto impugnado, no sentido pretendido pela
2.
parte recorrente, exigiria derruir a convicção formada nas
instâncias ordinárias sobre não configuração de fraude à
execução. Incidência da
Precedentes.
Súmula 7/STJ.
Agravo interno desprovido.
3.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MIN. LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
Cuida-se de agravo interno interposto por
CONVOCADO DO TJMG) - Relator:
CORDIAL DISTRIBUIDORA LTDA, contra decisão monocrática que conheceu do
agravo para não conhecer do recurso especial da parte ora insurgente.
Documento eletrônico VDA55571491 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/04/2026 17:54:44
Código de Controle do Documento: 9a67ccd9-f5da-472e-a3a4-4e98b3a03d92

O apelo extremo, fundamentado na alínea “a” do permissivo constitucional,
desafiou acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina,
assim ementado (fls. 726-727, e-STJ):
APELAÇÃO
CÍVEL.
EMBARGOS
DE
TERCEIRO.
SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA. RECURSO DO EMBARGADO. CERCEAMENTO DE
DEFESA. INOCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO LIVRE
CONVENCIMENTO MOTIVADO (ARTS. 370 E 371 DO CPC), DERIVADO DO
SISTEMA
DA
PERSUASÃO
RACIONAL.
PROVA
DOCUMENTAL
COLACIONADA AO FEITO SUFICIENTE PARA DIRIMIR A QUESTÃO
DEBATIDA.
DESNECESSIDADE
DE
DILAÇÃO
PROBATÓRIA.
POSSIBILIDADE
DE
JULGAMENTO
ANTECIPADO
DO
PROCESSO.
INTELIGÊNCIA DO
DO CÓDIGO FUX. ALEGAÇÃO DE
ART. 355, INCISO I,
QUE A AQUISIÇÃO DO IMÓVEL PELA EMBARGANTE OCORREU COM
INTUITO DE FRAUDAR DÉBITOS EM NOME DO ANTIGO PROPRIETÁRIO,
DIANTE DA EXISTÊNCIA DE INÚMERAS AÇÕES EM SEU DESFAVOR.
REJEIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE LEVANTAMENTO DE TESE VOLVENDO
EVENTUAL FRAUDE CONTRA CREDORES EM SEDE DE EMBARGOS DE
TERCEIRO. NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO ESPECÍFICA PARA
VERIFICAÇÃO
DE
EVENTUAL
CONLUIO
ENTRE
VENDEDOR
E
COMPRADOR. PRECEDENTES DESTA CORTE. INOCORRÊNCIA DA
INDIGITADA FRAUDE À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE RESTRIÇÃO NA
MATRÍCULA DO IMÓVEL QUANDO DA CESSÃO DE DIREITOS SOBRE O
BEM. ADEMAIS, VENDA DA PROPRIEDADE QUE SE DEU MAIS DE UM ANO
ANTES DA CITAÇÃO VÁLIDA DO EXECUTADO. HIPÓTESES DO ART. 792
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL INAPLICÁVEIS. SENTENÇA MANTIDA.
PLEITO
DE
REDUÇÃO
DOS
HONORÁRIOS
DE
SUCUMBÊNCIA.
SUBSISTÊNCIA. QUANTUM FIXADO PELO SENTENCIANTE QUE SE
MOSTRA ELEVADO ÀS PARTICULARIDADES DO CASO E AO TRABALHO
DESENVOLVIDO PELO CAUSÍDICO. SENTENÇA REFORMADA NO PONTO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
RECURSAIS
INDEVIDOS.
AUSÊNCIA
CUMULATIVA DOS REQUISITOS FIXADOS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Opostos embargos de declaração, foram rejeitados nos termos do acórdão
de fl. 757, e-STJ.
Nas razões de recurso especial (fls. 770-784, e-STJ), apontou a parte
recorrente ofensa aos seguintes dispositivos: arts. 489, § 1o, VI, 792, IV, 828, § 4o, e
1.022, II, do CPC. Sustentou, em síntese, omissão da Corte local acerca de questões
fundamentais para o deslinde do feito e configuração de fraude à execução, ainda que
a transferência do bem tenha ocorrido em momento anterior à citação formal do
devedor.
Contrarrazões apresentadas às fls. 800-809, e-STJ.
Em juízo de admissibilidade (fls. 813-817, e-STJ), negou-se o
do recurso especial, dando ensejo ao agravo de fls. 824-838, e-STJ.
processamento
Contraminuta apresentada às fls. 849-853, e-STJ.
Em decisão singular (fls. 1358-1362, e-STJ),
do agravo para
conheceu-se
do recurso especial, ante à inexistência de negativa de prestação
não conhecer
jurisdicional e à incidência do óbice da Súmula 7/STJ.
Daí o presente agravo interno (fls. 1366-1375, e-STJ), no qual a parte
agravante sustenta a inaplicabilidade da
por se tratar de controvérsia
Súmula 7/STJ,
Documento eletrônico VDA55571491 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/04/2026 17:54:44
Código de Controle do Documento: 9a67ccd9-f5da-472e-a3a4-4e98b3a03d92

jurídica, e reitera a alegação de omissão do acórdão recorrido acerca de questões
fundamentais ao deslinde do feito.
Impugnação às fls. 1379-1383, e-STJ.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MIN. LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
O agravo interno não merece acolhida, porquanto
CONVOCADO DO TJMG) - Relator:
os argumentos tecidos pelo agravante são incapazes de infirmar a decisão agravada,
motivo pelo qual merece ser mantida.
Reitera o agravante a existência de omissão no acórdão estadual acerca
1.
de questões fundamentais ao deslinde da controvérsia posta nos autos: (i) indícios da
má-fé do alienante e do terceiro adquirente; (ii) precedentes que dispensam a prova de
má-fé em casos de transferências entre familiares; (iii) cerceamento de defesa diante
do indeferimento de requisição de informações à Receita Federal para apurar a fraude.
Como bem assentado na decisão agravada — e destacado em tópico
subsequente deste voto —, as questões postas em discussão foram dirimidas pelo
órgão julgador de forma suficientemente ampla e fundamentada, ainda que em sentido
desfavorável à parte recorrente, razão pela qual não se identificam vícios no acórdão
recorrido aptos a caracterizar violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC.
Segundo entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação
jurisdicional o acórdão que adota para a resolução da causa fundamentação suficiente,
porém diversa da pretendida pelo recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia
posta, como ocorre na hipótese
.
sub judice
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER
INDENIZATÓRIA. CONCORRÊNCIA DESLEAL
C/C
COMPROVADA. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E
PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não se
viabiliza o recurso especial pela indicada violação dos artigos 1022 e 489 do
Código de Processo Civil de 2015. Isso porque, embora rejeitados os embargos
de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de
origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em
sentido contrário à pretensão da parte recorrente. Não há falar, no caso, em
negativa de prestação jurisdicional. A Câmara Julgadora apreciou as questões
deduzidas, decidindo de forma clara e conforme sua convicção com base nos
elementos de prova que entendeu pertinentes. No entanto, se a decisão não
corresponde à expectativa da parte, não deve por isso ser imputado vicio ao
julgado. [...] 3. Agravo interno não provido. (AgInt no
Rel.
AREsp 1560925/RJ,
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/12/2020,
DJe 02/02/2021)
Não é demais lembrar a orientação desta Corte no sentido de que o julgador
não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, nem a
indicar todos os dispositivos legais suscitados, quando tenha encontrado motivação
satisfatória para dirimir o litígio.
Documento eletrônico VDA55571491 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/04/2026 17:54:44
Código de Controle do Documento: 9a67ccd9-f5da-472e-a3a4-4e98b3a03d92

Confira-se:
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. AGRAVO
DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE PÔS TERMO À
EXECUÇÃO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE,
PORQUANTO NÃO HÁ DÚVIDA A RESPEITO DO RECURSO ADEQUADO.
AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não há violação aos arts. 489 e 1.022 do Código
de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o v. acórdão recorrido, embora
não tenha examinado individualmente cada um dos argumentos suscitados pela
parte, adotou fundamentação suficiente, decidindo integralmente a controvérsia.
[...] 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1520112/RJ,
Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
04/02/2020,
13/02/2020)
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
ACÓRDÃO
DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADO.
ENTENDIMENTO NO SENTIDO DA AUSÊNCIA DE NOVAÇÃO. MERO
PARCELAMENTO DA DÍVIDA. SÚMULAS 5 E
APLICAÇÃO. AGRAVO
7/STJ.
INTERNO DESPROVIDO. 1. Inexistem omissões ou mesmo contradição a
serem sanadas no julgamento estadual, portanto inexistentes os requisitos para
reconhecimento de ofensa aos arts. 10, 489, § 1o, IV e VI, e 1.022 do CPC/2015
do novo CPC. O acórdão dirimiu a controvérsia com base em fundamentação
sólida, sem tais vícios, o que não se confunde com omissão ou contradição,
tendo em vista que apenas resolveu a celeuma em sentido contrário ao
postulado pela parte insurgente. Ademais, o órgão julgador não está obrigado a
responder a questionamentos das partes, mas apenas a declinar as razões de
seu convencimento motivado, como de fato ocorre nos autos. [...] 3. Agravo
interno desprovido. (AgInt nos EDcl no
Rel. Ministro
AREsp 1445088/SP,
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
16/12/2019,
19/12/2019)
Dessa forma, considerando que as questões trazidas à discussão foram
dirimidas pelo Tribunal de origem de forma fundamentada e sem omissões, deve ser
afastada a alegação de violação dos arts. 489, § 1o, VI, e 1.022, II, do CPC.
Defende o recorrente a inaplicabilidade do óbice da
por se
2.
Súmula 7/STJ,
tratar de controvérsia jurídica sobre a possibilidade de reconhecimento de fraude à
execução independentemente da prévia citação do devedor quando evidenciada
blindagem patrimonial em âmbito familiar.
Sem razão, contudo.
Conforme consignado no
agravado, a Corte de origem afastou a
decisum
alegação de fraude à execução porque, ao tempo da cessão e do registro dos direitos
sobre o imóvel, inexistia penhora ou averbação na matrícula do imóvel; a citação do
executado ocorreu em momento posterior ao negócio; assentou, ainda, que cabia à
credora demonstrar a má-fé do terceiro, ônus do qual não se desincumbiu, e que o
adquirente adotou as cautelas registrais cabíveis, inexistindo qualquer apontamento
negativo relacionado à demanda.
É o que se denota do aresto recorrido (fls. 722-723, e-STJ):
De outro norte, especificamente acerca da fraude à execução, de acordo com o
do Código de Processo Civil:
art. 792
[...]
Documento eletrônico VDA55571491 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/04/2026 17:54:44
Código de Controle do Documento: 9a67ccd9-f5da-472e-a3a4-4e98b3a03d92

Visto isso, de acordo com o § 4o, do
do Código de Processo Civil,
art. 828,
"presume-se em fraude à execução a alienação ou a oneração de bens efetuada
após a averbação".
[...]
Nesse mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento
editando o verbete sumular n. 375, segundo o qual: "o reconhecimento da fraude
à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-
fé do terceiro adquirente".
Percebe-se que há duas possibilidades para que seja reconhecida a fraude à
execução, quais sejam, o registro da penhora do bem alienado ou a prova da
má-fé do terceiro adquirente. Dito de outra forma, basta a existência de ato
capaz de provar o intuito do agente de fraudar a execução, não se exigindo o
consilium fraudis próprio da fraude contra credores, como bem visto alhures.
Quanto à primeira hipótese, não há dúvidas, uma vez que, à época da cessão
de direitos firmada entre Leonardo e Giovani, não pendia qualquer penhora
sobre o bem relacionado aos presentes aos autos. Assim, como bem ressaltou a
Magistrada a quo, "como inexistia qualquer registro de penhora ou de averbação
na matrícula do bem de raiz (n.o 39.384), é ônus da credora (embargada) a
prova da má-fé e de que a terceira adquirente (embargante) tinha conhecimento
de demanda capaz de levar o alienante (executado LEONARDO) à insolvência".
Volvendo a segunda hipótese, a Corte da Cidadania firmou o Tema Repetitivo n.
273, o qual dispõe que "é indispensável citação válida para configuração da
fraude de execução, ressalvada a hipótese prevista no § 3o do
-A do
art. 615
CPC" (atual § 4o, do
do Código de Processo Civil).
art. 828,
In casu, a cessão de direitos sobre o bem foi registrada em 15.10.2019 (Evento
1, DOCUMENTACAO11) e, em que pese a ação de execução ter sido proposta
no dia 06.09.2019, a citação do executado Leonardo se deu apenas em
25.02.2021 (Evento 60 da ação de execução), ou seja, mais de um ano após o
negócio jurídico.
Demais disso, tem-se que o comprador tomou as cautelas necessárias quando
da compra do imóvel, visto que averbou a cessão de direitos na matrícula do
imóvel em 11.11.2019, quando não havia nenhum apontamento negativo
relacionado à presente demanda.
Logo, não merece acolhida a tese de fraude à execução.
A controvérsia foi decidida à luz das peculiaridades da demanda e eventual
reforma do acórdão recorrido - sobretudo quanto à configuração de fraude à execução
- demandaria o reexame das provas dos autos, juízo obstado pela
.
Súmula 7 do STJ
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FRAUDE À EXECUÇÃO.
DEVEDORA QUE DOOU TODO O PATRIMÔNIO AO FILHO QUANDO JÁ
AJUIZADA A DEMANDA JUDICIAL CAPAZ DE REDUZI-LA À INSOLVÊNCIA.
CARACTERIZAÇÃO DE CONSILIUM FRAUDIS. REEXAME DE PROVA.
IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não
obstante o entendimento de que a alienação ou desfazimento de bem deva
ocorrer após a citação válida do devedor para estar caracterizada a fraude à
execução, no caso concreto o acórdão recorrido considerou que o só
ajuizamento da ação era suficiente para configurar o consilium fraudis. 2. O
Tribunal de origem destacou peculiaridades fáticas que permitiram
concluir pela configuração da fraude à execução cometida pela devedora,
tendo em visa a ocorrência de consilium fraudis, bem como o intuito desta
em desfazer-se de todo o patrimônio com nítido propósito de fugir de
cobrança que já era esperada. Independentemente da data da citação, a
devedora, na qualidade de advogada antiga e militante na comarca, tinha
plenas condições de ter conhecimento da demanda, mesmo porque já
Documento eletrônico VDA55571491 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/04/2026 17:54:44
Código de Controle do Documento: 9a67ccd9-f5da-472e-a3a4-4e98b3a03d92

tinha ciência da insatisfação dos clientes. 3. A reforma do acórdão
recorrido, a fim de modificar a conclusão de que a devedora doou
intencionalmente e de má-fé todo o seu patrimônio quando já tinha ciência
da demanda que ensejaria futura cobrança, exigiria, necessariamente, o
revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, providência vedada
4. A
.
em sede de recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7 do STJ
exegese do artigo 593, II, do
de se fixar a citação, como momento a
CPC/73
partir do qual estaria configurada a fraude de execução, exsurgiu com o nítido
objetivo de proteger terceiros adquirentes. No caso, não há terceiro de boa-fé a
ser protegido, havendo elementos nos autos a indicar que a devedora doou
intencionalmente e de má-fé todo o patrimônio ao próprio filho, quando já tinha
ciência da demanda capaz de reduzi-la à insolvência. 5. Agravo interno não
provido. (AgInt no
Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA
REsp 887.139/RS,
TURMA, julgado em
DJe
[grifou-se]
13/06/2017,
27/06/2017)
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE
TERCEIRO. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. COMPROMISSO DE COMPRA E
VENDA ANTERIOR AO REGISTRO DA AÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL.
APLICAÇÃO DA
PROVA DE MÁ-FÉ DO TERCEIRO
SÚMULA 375/STJ.
ADQUIRENTE. INEXISTÊNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. 1. Nos
termos do verbete no 375 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e do
posicionamento firmado no Recurso Especial no
julgado sob o
956.943/PR,
rito dos repetitivos, o reconhecimento da fraude de execução depende do
registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro
adquirente. 2. Inviável o recurso especial cuja análise das razões impõe
reexame da matéria fática da lide, nos termos da vedação imposta pelo
3. Agravo interno a que se nega
.
enunciado n. 7 da Súmula do STJ
provimento. (AgInt no
Rel. Ministra MARIA ISABEL
AREsp 1046565/RJ,
GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
[grifou-
21/03/2019,
27/03/2019)
se]
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
EMBARGOS
SÚMULA No 211/STJ.
DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. CONFIGURAÇÃO. SÚMULA No 375
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. BOA-FÉ DE TERCEIROS. REVISÃO.
SUMÚLA No
[...]
7/STJ.
3. O reconhecimento da fraude à execução,
consoante o disposto na
depende do registro da
Súmula no 375/STJ,
penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente. 4.
Rever a conclusão firmada pelo tribunal local de que o imóvel foi adquirido
de boa-fé por terceiros demandaria o reexame de circunstâncias fático-
probatórias dos autos, procedimento inviável no recurso especial, haja
5. Consoante iterativa jurisprudência desta
vista o óbice da Súmula no 7/STJ.
Corte, a necessidade do reexame da matéria fática impede a admissão do
recurso especial tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo
constitucional. 6. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no
Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
AREsp 1155615/SP,
TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
[grifou-se]
15/10/2018,
17/10/2018)
Assim, mostra-se inafastável a aplicação da
razão pela qual
Súmula 7/STJ,
se impõe a manutenção da decisão agravada.
Ante o exposto,
ao agravo interno.
3.
nega-se provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA55571491 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/04/2026 17:54:44
Código de Controle do Documento: 9a67ccd9-f5da-472e-a3a4-4e98b3a03d92

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.975.302 / SC
Número Registro: 2025/0237192-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50058110820198240045 50179814120218240045
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJMG)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CORDIAL DISTRIBUIDORA LTDA
ADVOGADOS : NERI NUNES JUNIOR - SC040126
SOLANE SCHAFER - SC027989
JOÃO PEDRO DE SOUZA MELLO - DF063016
JOÃO BENÍCIO VALE DE AGUIAR - DF063231
LUCAS FIGUEIREDO APRÁ - DF072898N
AGRAVADO
: ORSI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADO
: VALMOR GUERREIRO FILHO - SC021189
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CHEQUE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CORDIAL DISTRIBUIDORA LTDA
ADVOGADOS : NERI NUNES JUNIOR - SC040126
SOLANE SCHAFER - SC027989
JOÃO PEDRO DE SOUZA MELLO - DF063016
JOÃO BENÍCIO VALE DE AGUIAR - DF063231
Documento eletrônico VDA55856136 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 01:10:05
Código de Controle do Documento: 97d54a06-65cd-4c7f-83df-1c9a89e457e7

LUCAS FIGUEIREDO APRÁ - DF072898N
AGRAVADO
: ORSI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADO
: VALMOR GUERREIRO FILHO - SC021189
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/04/2026
13/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55856136 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 01:10:05
Código de Controle do Documento: 97d54a06-65cd-4c7f-83df-1c9a89e457e7